Tribunal: TJBA
Processo: 8049947-03.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049947-03.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UAUÁ BAHIA

Advogado(s):

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO). PRESO, EM FLAGRANTE, NA DATA DE 26.04.2016. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA EM 29.04.2022. DENÚNCIA RECEBIDA NO DIA 10.05.2022. RESPOSTA À ACUSAÇÃO OFERTADA EM 13.07.2022, ESTANDO OS AUTOS CONCLUSOS, DESDE ENTÃO, PARA A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INEXISTÊNCIA
. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA COM TRÂMITE REGULAR E SATISFATÓRIO, EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRIÇÃO CORPORAL QUE AINDA NÃO SE REVELA DESPROPORCIONAL, DIANTE DA PENA EM ABSTRATO ATRIBUÍDA AO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. DECRETO PREVENTIVO EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 312 E 313, DO CPP. RÉU QUE OSTENTA MULTIPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS E PROCESSUAIS PENAIS EM SEU DESFAVOR. RISCO DE RECIDIVA. NECESSIDADE INCONTESTÁVEL DE SE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
MANDAMUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8049947-03.2022.8.05.0000, impetrado por um dos representantes legais da Defensoria Pública Estadual
,

em favor do Paciente,
RAFAEL DE SENA BARBOSA
, sendo apontada, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de
Uauá
-BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGA
R A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.